Tribunal: CARF
Processo: 13804.000148/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000148/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.442 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
ODAIR ANGELO SMANIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Comprovado que o Recorrente não recebeu os valores tidos como omitidos,
deve ser afastada a notificação de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 03 de dezembro de 2019, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 2.972,12, a título de IRPF suplementar,
exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos de aluguéis ou royalties pessoas físicas – Dimob no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000148/2008-04
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.442 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.000148/2008-04

valor de R$ 6.599,06 e omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício no valor de R$ 1.905,17.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas – Dimob
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos de aluguéis, recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, no
valor de R$ 6.599,06, informados na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(Dimob) pela(s) administradora(s) de imóveis. Na apuração da omissão foi considerado o valor
líquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente.

Apuração da Omissão
Valor
1 – Total dos Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas
6.599,06
2 – Total dos Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
0,00
3 – Omissão Apurada (1-2)
6.599,06
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Lançamento efetuado com base na Dimob apresentada pela adminstradora,
CENIVA ADM. IMÓVEIS S/C LTDA CNPJ 62.707.187/0001-15 referente ao aluguel feito a
SIDNEY J. GONÇALVES
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil constatou-se
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 1.905,17 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 68,54.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.063.960/0001-09 -
WAL MART BRASIL
LTDA

318.779.728-86
1.905,17
0,00
1.905,17
68,54
0,00
68,54

Da Impugnação
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) conforme carta, de 20/12/2007, da administradora de imóveis, o valor dos
aluguéis foi recebido pela Sra. ELIANA SMANIA ALBINO, cujo CPF é
007.338.928-50, e na DIMOB referente aos anos de 2004 e 2005, ao invés de
ter sido indicado o CPF do locador, de no 007.338.928-50 (Sra. Eliana), foi,
por erro, indicado o CPF do impugnante, 580.280.648-68. E assim,
considerando que há erro de informação na DIMOB, fica claramente
demonstrando que não há omissão de rendimentos de sua parte. Apresenta a
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.442 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.000148/2008-04

referida carta da administradora reconhecendo o erro (fl.02) e cópia das
informações de fls. 110 e 106 da DIMOB (fls. 03-04);
b) reconhece o valor do rendimento de dependente que por lapso deixou de
lançar na DIRPF.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada torna-se incontroversa e o crédito tributário dela resultante
definitivo e exigível.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte devem ser constar na Declaração de
Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoas físicas, informadas em DIMOB pela administradora do imóvel.
Em sede de impugnação, o Recorrente apresenta notificação enviada à
administradora de imóveis, que lhe respondeu assumindo ter incorrido em erro no preenchimento
da DIMOB, que por um equívoco foi preenchida com a indicação do CPF do ora Recorrente nos
anos de 2004 e 2005 e esclarecendo que o valor dos aluguéis foi recebido pela Sra. ELIANA
SMANIA ALBINO, cujo CPF é 007.338.928-50.
Contudo, apesar das informações prestadas na resposta à notificação enviada pelo
ora Recorrente, a administradora do imóvel não procedeu à retificação da DIMOB, o que foi
verificado pela Delegacia Regional de Julgamento a partir de consulta realizada nos sistemas da
RFB três anos após a referida resposta.
Dessa forma, e diante da constatação de que a Sra. Eliana é, na verdade, irmã do
Recorrente, a C. Turma a quo entendeu por bem julgar improcedente a impugnação.
Permissa venia, é importante lembrar que não se trata o presente processo
administrativo de imputação de ato qualificado por fraude, dolo ou simulação, não sendo
possível entender como suspeito, nesta fase do processo, o fato de serem os rendimentos de
aluguel pagos à Sra. Eliana Smania Albino.
Ademais disso, deve-se ter em mente que a administradora do imóvel, apesar de
não ter retificado a DIMOB declarou que os valores não foram pagos ao Recorrente, o que se
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.442 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.000148/2008-04

deve acolher como prova suficiente para afastar a autuação, tendo em vista que a retificação da
DIMOB era providência fora do seu alcance.
Portanto, com base nas informações acima, deve-se afastar a autuação por
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito dar-lhe
provimento.
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital